Tribunal: TJMT
Processo: 1004179-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Recurso de Embargos de Declaração no 1004179-11.2022.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração
Embargante: Gilberto dos Santos
Embargados: Administrabem Participações Ltda. e outros
VISTOS, ETC.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Gilberto dos Santos da decisão monocrática que determinou a regularização do feito e recolhimento do preparo em dobro do recurso de agravo de instrumento por ele aviado, sob pena de não conhecimento.
O embargante disserta em suas razões que deixou de anexar petição contendo a guia de pagamento, contudo, há omissão no decisum, aduzindo que não pode ser aplicada a penalidade da deserção, pois o recolhimento das custas processuais foi efetuado.
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifico que o embargante juntou comprovante de pagamento relativo à guia de recolhimento n. 74362 e comprovante de pagamento (id. 120917465).
Visto isso, em pesquisa realizada no sitio deste eg. Tribunal, verifiquei que a guia no. 74632 encontra-se como “arrecadada e creditada”, conforme certidão id. 121178452,
Portanto, ACOLHO os embargos manejado, para revogar a decisão de recolhimento de preparo em dobro.
P. I.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator